Tribunal: TJMT
Processo: 1012757-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012757-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), VICTOR EDUARDO PIRES - CPF: 047.553.511-11 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180,
CAPUT
, DO CP)
– PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO –

1.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR –
2.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– SUBSTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3.

ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não havendo indicativos de que a autoridade judiciária apontada como coatora tenha retardado, sem justo motivo, o andamento da ação penal, não há como se reconhecer o pretendido excesso de prazo para concluir-se a instrução probatória, em especial porque o
adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da
COVID-19, provém de caso de força maior, não redundando, portanto, em constrangimento ilegal;

2.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva de paciente, evidenciada pela vida pretérita que contemple duas condenações penais definitivas, fica clara a insuficiência ou inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a mais gravosa dessas medidas não acautelaria o pressuposto para o qual seria aplicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Eduardo Pires
, em que se aponta como autoridade coatora, o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT., que o estaria submetido a coação ilegal, e se almeja a revogação
, in limine
, da prisão preventiva, ou a substituição por medida cautelar dela diversa, nos autos em que se apura a autoria do paciente pela prática, em tese, do crime de
receptação simples
(art. 180,
caput
, do CP)

Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que a coação ilegal decorre do
excesso de prazo
para o término da instrução criminal, pois, embora esteja preso há mais de 8 meses (segregação ocorrida em 13/10/2019), está pendente de início e sem data para conclusão, em razão da pandemia provocada pela COVID-19, não há previsão para a retomada da realização de audiências presenciais em MT (Id. 46518950).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 47272467; na sequência, vieram as informações judiciais (Id. 48334989).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 48633974):

HABEAS CORPUS
– PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– PLEITO PELO
RELAXAMENTO DA PRISÃO
PREVENTIVA, SOB A ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – LENTIDÃO NA MARCHA DOS PROCESSOS JUDICIAIS OCASIONADA PELO
ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO
CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19) – CIRCUNSTÂNCIA DE
FORÇA MAIOR
, NÃO CONFIGURADORA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA – AUTORIDADE COATORA VEM DILIGENCIANDO PARA DAR O DEVIDO ANDAMENTO NOS PROCESSOS QUE ESTÃO COM AS AUDIÊNCIAS PENDENTES –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020